Tribunal: TJDFT
Processo: 0710661-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. APREENSÃO DE 08 (OITO) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 18,34G (DEZOITO GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) E QUATRO PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 32,40G (TRINTA E DOIS GRAMAS E QUARENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. APREENSÃO DE DROGA, UMA BALANÇA DE PRECISÃO E MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não é direito subjetivo do réu e o seu oferecimento está na esfera de discricionariedade, ainda que regrada, do órgão acusador. Ademais, não se acolhe o pedido de oferecimento do ANPP, tendo em vista que a Defesa não requereu no momento oportuno, isto é, em sede de defesa prévia, a remessa dos autos à instância de revisão para reexaminar a possibilidade de oferecimento do referido acordo. l.
3. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição se as provas carreadas aos autos, em especial a confissão do acusado e os depoimentos dos policiais, evidenciam que o réu guardava e mantinha em sua residência, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e cocaína, o que, somado à apreensão de balança de precisão e da máquina de cartão de crédito, se mostra suficiente para a condenação.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, quando ouvido sob o crivo do contraditório, o recorrente confessou a prática dos três delitos.
6. Altera-se o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante do semiaberto para o aberto, tendo em vista o quantum de pena aplicado ser igual a 04 (quatro) anos de reclusão, a primariedade do réu e a avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o do Código Penal.
7. Se o réu é primário, o quantum da pena é igual a quatro anos, os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são favoráveis, mostra-se adequada a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas majorado por ter sido cometido nas imediações de estabelecimento de ensino), artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), reduzir a pena-base e reconhecer a confissão espontânea em relação aos três delitos,, diminuindo a pena total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 210 (duzentos e dez) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, à razão mínima, concedida a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.